Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005178-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), EDGAR SILVA PICOLO - CPF: 044.929.401-38 (PACIENTE), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – GRANDE QUANTIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDA - PERICULOSIDADE DOS AGENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes e sua aparente periculosidade, reveladas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Mantidas as prisões preventivas. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

EDGAR SILVA PICOLO

WILKER SILVA LOPES NUNES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou-lhes a prisão preventiva
nos autos n.o 2471-96.2020.811.0004 – cód. 329156, por cometerem, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
capu
t e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público ressalta o caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva e sustenta a
carência de fundamentação do decreto segregatício
, porquanto
não justifica a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, olvidando, assim, o caráter prioritário destas a partir da vigência da Lei n.o 12.403/2011, além disso, faz alusão à existência de registros criminais anteriores em nome dos beneficiários do
writ
, mas sem apontar dados concretos capazes de configurar eventual habitualidade criminosa ou a periculosidade dos agentes, que são tecnicamente primários.

Nessa esteira, pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura, ainda que condicionadas a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos severas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 35822455 e ID 35823514.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 36145988) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 36673477.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 37975492).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Edgar Silva Picolo
e
Wilker Silva Lopes Nunes
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem os delitos tipificados no
art. 33,
capu
t e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Submetidos à audiência de custódia, tiveram o recolhimento convertido em prisão preventiva, à conta da necessidade de salvaguardar a ordem pública, em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida e a fim de evitar a recalcitrância delitiva dos increpados, que, aparentemente, seriam contumazes transgressores da Lei.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público aduzindo a inidoneidade da fundamentação lançada nas decisões combatidas, porquanto não demonstra os motivos concretos pelos quais seriam insuficientes ou inadequadas à hipótese as providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

Pois bem. Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a eles [
art. 33,
capu
t e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
como já aquilatado,entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento dos increpados com o comércio malsão, a exemplo do termo de exibição e apreensão (ID 35822455, p. 11-12), laudo preliminar de constatação da droga (ID 35823514, p. 17-21), bem assim pelos depoimentos prestados na repartição policial.

Nesse ponto, há de se ter em conta que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

À propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir ser a prisão preventiva dos pacientes necessária para
salvaguardar a ordem pública
, diante da aparente periculosidade dos agentes, visto que ao que tudo indica, ostentam outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, soltos, voltem a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, revela a necessidade do recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim as decisões vergastadas, entendo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo por imprescindível a restrição ao
status libertatis
dos pacientes porque, aparentemente, são sujeitos perigosos à coletividade, porquanto renitentes na prática criminosa, a inferir suas personalidades voltadas para a ilicitude.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constatei que em desfavor do paciente
Edgar Silva Picolo
, além do processo em que decretada a prisão ora vergastada existe, no mínimo, a seguinte anotação criminal:

- Ação Penal n.o 4182-10.2018.811.0004 (cód. 275171)
, em que denunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Por outro turno, verifiquei que o paciente
Wilker Silva Lopes Nunes
, possui em seu desfavor, além do processo em que decretada a prisão combatida, o seguinte registro criminal:

- Ação Penal n.o 8005-94.2015.811.0004 (cód. 207463)
, em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 155, §4o do Código Penal
;

À vista disso, infere-se que os encarcerados possuem uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas,
além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que sejam mantidos provisoriamente presos para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrarão os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
”

(RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Não bastasse, verifico que o d. juízo primevo desatacou que com os beneficiados neste
writ
foram apreendidos
05kg (cinco quilos)
de
MACONHA,
o que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência c. Tribunal da Cidadania, evidencia a gravidade concreta do narcotráfico e justifica a imposição da prisão preventiva. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que os increpados representam

ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos que lhes são imputados e no eminente risco de que, em liberdade, persistam no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da Lei que aparentam possuir os pacientes.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura dos pacientes representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhes a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDGAR DA SILVA PICOLO e WILKER SILVA LOPES NUNES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020